Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702564-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEVERINO GOMES BANDEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL BELCHIOR BANDEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo quo, de forma prudente, sujeitou o encaminhamento do feito ao foro para o qual fora declinada a competência à preclusão da r. decisão agravada, nos seguintes termos (ID 143991362, na origem): “Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens.” (Grifou-se) Diante desse fato, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator